Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008913-58.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes MÁRCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES, MARCO TULIO DO AMARAL BARROS, MARCOS DOUGLAS JANUARIO e MARCUS AURELIO FERREIRA DE LIMA. No ID: 30325797, o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais de ID: 28464455 e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de MÁRCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES, MARCO TULIO DO AMARAL BARROS, MARCOS DOUGLAS JANUARIO e MARCUS AURELIO FERREIRA DE LIMA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, além dos honorários de execução. Apesar de intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 30797723). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28464455, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Determino a expedição de precatório em favor de MARCIA MARIA BRAGA ROCHA MUNIZ, MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES, MARCO TULIO DO AMARAL BARROS, MARCOS DOUGLAS JANUARIO e MARCUS AURELIO FERREIRA DE LIMA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, além dos honorários de execução. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador